Tribunal: TJSP
Processo: 2002342-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, verificados no caso concreto. Recurso provido para conceder a tutela de urgência pleiteada, apenas no que tange à suspensão dos procedimentos expropriatórios.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, verificados no caso concreto. Recurso provido para conceder a tutela de urgência pleiteada, apenas no que tange à suspensão dos procedimentos expropriatórios. Demais pleitos recursais que não podem ser acolhidos, porquanto devem ser apreciados, inicialmente, pelo Juízo de primeiro grau. Decisão reformada. Recurso provido em parte.